Tribunal: TJSP
Processo: 1096540-60.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer – Alegação da autora, pessoa pública, de que foi veiculado vídeo na plataforma "youtube" com conteúdo difamatório, pleiteando sua exclusão – Sentença de improcedência – Inconformismo – Descabimento – Exclusão do referido vídeo que importaria em suprimir manifestações apenas críticas, decorrentes da livre manifestação de pensamento dos usuários –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer – Alegação da autora, pessoa pública, de que foi veiculado vídeo na plataforma "youtube" com conteúdo difamatório, pleiteando sua exclusão – Sentença de improcedência – Inconformismo – Descabimento – Exclusão do referido vídeo que importaria em suprimir manifestações apenas críticas, decorrentes da livre manifestação de pensamento dos usuários – Ausência de conteúdo ofensivo à honra ou imagem da autora, senão a mera indignação do usuário com a destinação de verbas públicas – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001034778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1096540-60.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLAUDIA
CRISTINA LEITTE INÁCIO PEDREIRA, é apelado GOOGLE BRASIL INTERNET
LTDA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1096540-60.2018.8.26.0100 - São Paulo - E
APELAÇÃO No 1096540-60.2018.8.26.0100
APELANTE: CLAUDIA CRISTINA LEITE INÁCIO PEDREIRA
APELADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
JUÍZA: MELISSA BERTOLUCCI
VOTO No 22.441
APELAÇÃO
Ação de Obrigação de Fazer
Alegação da
autora, pessoa pública, de que foi veiculado vídeo na plataforma
“youtube” com conteúdo difamatório, pleiteando sua exclusão
Sentença de improcedência
Inconformismo Descabimento
Exclusão do referido vídeo que importaria em suprimir
manifestações apenas críticas, decorrentes da livre manifestação
de pensamento dos usuários Ausência de conteúdo ofensivo à
honra ou imagem da autora, senão a mera indignação do usuário
com a destinação de verbas públicas Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença
proferida pela MM. Juíza da 27a Vara Cível do Foro Central, da Comarca da Capital, em
Ação de Obrigação de Fazer, proposta por CLAUDIA CRISTINA LEITE INÁCIO
PEDREIRA contra GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, que julgou improcedente a
ação, condenando a autora no pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados, por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais).
Os Embargos de Declaração opostos pela autora
foram rejeitados.
Apela a autora, pugnando pela reforma da sentença
para que a ação seja julgada procedente, alegando, basicamente, que ao contrário do quanto
afirmado na r. sentença, o vídeo impugnado tem caráter ofensivo, pois vincula o nome da
autora ao recebimento de verbas públicas, fato que nunca ocorreu. Prossegue aduzindo que
os recursos decorrentes do incentivo à cultura, popularmente denominado “Lei Rouanet”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1096540-60.2018.8.26.0100 - São Paulo - E
foram captados por terceira pessoa e não por ela, sendo inequívoco o conteúdo vexatório
da referida publicação. Por tais razões, postula o acolhimento do pleito deduzido na inicial
para determinação de exclusão permanente do referido vídeo.
Recurso tempestivo, preparado e contrarrazoado.

É o breve relatório do necessário.
O caso dos autos versa sobre Ação de Obrigação de
Fazer para o fim de exclusão de vídeo publicado na platorma “youtube”, sob a alegação de
que seu conteúdo é inverídico, vexatório e possui o condão de macular a honra e a imagem
da autora.
Contudo, nenhum reparo merece a r. sentença que,
acertadamente, julgou improcedente a ação.
Como se sabe, a livre manifestação do pensamento,
assim como a liberdade de imprensa, são direitos fundamentais garantidos na Constituição
Federal.
Deve ser, logicamente, confrontado com o direito
fundamental da incolumidade da honra das pessoas, sua intimidade, imagem e boa fama.
No confronto desses dois direitos, desde que cada
qual no limite legal, a manifestação do pensamento não poderá consubstanciar ato ou fato
ilícito.
No caso dos autos, contudo, o vídeo impugnado pela
autora-apelante revela apenas a insatisfação de um cidadão comum com a destinação de
verbas públicas e, ainda que o nome da autora tenha sido mencionado no título da referida
publicação, nenhum conteúdo difamatório ou ofensivo a sua honra se constata em seu
conteúdo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1096540-60.2018.8.26.0100 - São Paulo - E
Com efeito, os comentários expostos na referida
publicação se restringem a críticas em relação à Lei de Incentivo à Cultura, popularmente
demonina “Lei Rouanet”, não se vislumbrando qualquer abuso ou ofensas perpetradas
contra a autora na publicação “sub judice”.
Com efeito, diversamente do que sustenta a autora,
através da publicação impugnada, seu autor apenas exerce o direito de crítica acerca da
destinação das verbas públicas, assunto de evidente interesse social, sem exercer qualquer
acusação infundada dirigida contra a autora.
A simples menção de seu nome como uma das
beneficiárias da referida verba não constitui ofensa, na medida em que se trata de
informação de caráter objetivo, não havendo, por isso, se falar em conotação ofensiva da
publicação referida.
Ademais, é cediço que as pessoas públicas estão
sujeitas à exposição muito maior do que as pessoas comuns, pois terão suas condutas
avaliadas e, muitas vezes, objeto de duras críticas, não apenas pelos órgãos de imprensa,
mas também pelos cidadãos comuns, através das redes sociais, por isso, pretender a
exclusão de toda e qualquer publicação que contenha alguma espécie de crítica ou opinião
desabonadora, não parece razoável, ressalvado, obviamente, os casos de comprovado
abuso do direito da livre expressão do pensamento, o que não se verifica no caso dos autos.
Entendimento
contrário
estimularia
a
censura,
elemento a ser veementemente repudiado pelo ordenamento jurídico brasileiro.
Assim, atento ao direito fundamental da liberdade de
pensamento e manifestação, a improcedência da ação deve ser mantida, do que decorre o
desprovimento do recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1096540-60.2018.8.26.0100 - São Paulo - E
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Por fim, levando em conta o trabalho adicional
desenvolvido pelo patrono da apelada em decorrência do presente recurso, majorados os
honorários advocatícios aplicados na sentença, ficam definitivamente fixados em R$
5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no artigo 85, parágrafo 11o, do Código de
Processo Civil.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator